Tribunal: TJSP
Processo: 1029775-10.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Utilização de bens públicos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Ação civil pública – Defensoria que pretendeu a manutenção dos ocupantes na área, a concessão de prazo de 60 dias para remoção e indicação de outro imóvel – Ação julgada parcialmente procedente tão somente para que o réu se abstenha de proceder à demolição das construções de moradias das famílias que estão no local antes de um ano do ajuizamento da ação, nos termos da liminar concedida em

Ementa:
Ação civil pública – Defensoria que pretendeu a manutenção dos ocupantes na área, a concessão de prazo de 60 dias para remoção e indicação de outro imóvel – Ação julgada parcialmente procedente tão somente para que o réu se abstenha de proceder à demolição das construções de moradias das famílias que estão no local antes de um ano do ajuizamento da ação, nos termos da liminar concedida em agravo de instrumento – Recursos não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029775-10.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes/apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
apelado/apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U. Sustentaram oralmente a Ilma. Defensora Pública Dra. Luciana
Jordão e o Ilmo. Procurador de Justiça Dr. Dimitrius Eugenio Bueri.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029775-10.2017.8.26.0564 -Voto no 43992
2
Apelação Cível no 1029775-10.2017.8.26.0564
Aptes/Apdos: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo e Ministério
Público do Estado de São Paulo
Apelado/Apelante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 43992
Ação civil pública
Defensoria que pretendeu a
manutenção dos ocupantes na área, a concessão de prazo de
60 dias para remoção e indicação de outro imóvel Ação
julgada parcialmente procedente tão somente para que o
réu se abstenha de proceder à demolição das construções de
moradias das famílias que estão no local antes de um ano
do ajuizamento da ação, nos termos da liminar concedida
em agravo de instrumento Recursos não providos.
Trata-se de ação civil pública ajuizada pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo contra o Município de São Bernardo do
Campo. Diz a inicial que moradores compareceram junto à sede da Defensoria
Pública e reclamaram da invasão de agentes do réu, com abuso do exercício do
poder de polícia. Que destruíram barracos dos moradores da Favela do Robertão, em
decorrência de um inquérito civil no 14.0167.0006975/2017-0. Sustentou que
algumas pessoas foram agredidas e feridas, suas casas destruídas e os pertences
incendiados. Alegou que o réu avançou contra os direitos de moradia da população
carente e desamparada, que os imóveis públicos ocupados, protegidos
ambientalmente na Região da Represa Billings, estão ocupados por 250 famílias,
mansa e pacificamente, há diversos anos, sem qualquer intervenção anterior.
Afirmou que a área vem sendo ocupada desde 1967, possuindo fornecimento de
água, transporte público, serviços de saúde e educação, e que a municipalidade
nunca tinha intervindo no local anteriormente. Relatou que, em 15 de novembro de
2017, o réu notificou verbalmente os moradores da Comunidade, para desocupar a
área imediatamente, por se tratar de área de preservação permanente, sob pena de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029775-10.2017.8.26.0564 -Voto no 43992
3
desocupação compulsória e violenta, com destruição de todos os bens. Disse que,
sem outra alternativa habitacional, somada à iminente ameaça da Prefeitura em
executar a expulsão forçada, sem contraditório administrativo e judicial, viu-se
obrigada a propor a presente ação coletiva de caráter inibitório. Afirmou que não foi
fornecida cópia do processo administrativo, laudo técnico a indicar a
impossibilidade de residir na área e a prova de proteção ambiental. Pediu tutela de
urgência para a manutenção dos moradores na área e, subsidiariamente, concessão
de 60 dias de prazo para a remoção administrativa, e/ou que o réu seja condenado a
indicar outro imóvel para colocação das 250 famílias que ocupam a área pública.
Tutela de urgência deferida, para suspender a ordem de
desocupação (fls. 106).
O Ministério Público se manifestou, a fls. 114, alegando que a
petição se encontra eivada de incorreções. Disse que as pessoas que receberam as
notificações para desocupação do local são protagonistas de invasão recente em
unidade de conservação. Afirmou que os ocupantes retirados do local não são as
pessoas que residem há décadas na área, mas são invasores e degradadores
ambientais, que tentam conseguir a casa própria, burlando o cadastro municipal e
que alguns visam ao enriquecimento ilícito. Disse que a Municipalidade agiu em
legítimo poder-dever de fiscalização e de polícia. Sustentou que a devastação e a
ocupação praticada pelos invasores constituem crime e requereu a revogação da
liminar concedida.
Diante da informação de ocupações novas, foi prolatada nova
decisão (fls. 208), mantendo a liminar somente para os moradores cadastrados pelo
Município.
Manifestação da Defensoria, a fls. 210, informando que o
último cadastro feito pela Municipalidade foi em 2009, e que, portanto, existe a
ocupação de alguns moradores estáveis (há mais de 8 anos) e que estes não foram
alcançados pela liminar concedida. Contou que o Município retomou a destruição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029775-10.2017.8.26.0564 -Voto no 43992
4
dos casebres, sem ofertar qualquer suporte aos moradores, e que consta na Portaria
de Instauração de Inquérito Civil do Ministério Público do Estado um relatório
técnico que dita que os processos erosivos e de assoreamento de corpos d'água são
de pequena monta e que admite ocupação na área moderadamente inclusive.
Afirmou que a manifestação técnica do Instituto Florestal sobre a pretensão
municipal de instalação de parque de preservação ambiental no local evidencia que
as medidas perseguidas pela Municipalidade visam a compensar degradação
estranha àquela do local e que o passivo ambiental representado pelas famílias
invasoras será equacionado pela Prefeitura, no âmbito de seu programa habitacional.
Alegou que antes da aquisição da área pelo réu, diversos moradores, em tese, já
teriam logrado usucapião. Disse que há notícia de cadastramento de 307 imóveis
identificados pela Municipalidade, dos quais 8 se encontravam fechados e não foram
cadastrados em 19 e 20 de dezembro de 2009, e requereu a intimação do réu para
que traga aos autos os processos administrativos indicados, que tratam sobre o
assunto em questão.
Determinação de expedição de mandado de constatação (fls.
217) e expedição de ofício requerido pelo autor deferida.
Oficial de Justiça expediu certidão de fls. 228, acerca do que
restou constatado.
Manifestação do Ministério Público, a fls. 230, informando a
interposição do Agravo de Instrumento de no 2242052-83.2017.8.26.0000,
pretendendo a revogação da liminar, diante das últimas ocupações efetivadas com
desmatamento e dano ambiental. A Defensoria, em contrapartida pretendeu a
suspensão das desocupações, em defesa dos ocupantes não cadastrados.
A fls. 248, a decisão relativa ao agravo deferiu parcialmente a
liminar para estabelecer que ficam excluídos da proteção da medida liminar de fls.
208, todos aqueles cuja ocupação date de menos de ano e dia (fls. 250).
O Ministério Público informou a existência de conflito de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029775-10.2017.8.26.0564 -Voto no 43992
5
atribuição entre os Promotores de Justiça que oficiaram no feito (fls. 253) e juntou
documentos a fls. 254/268.
Citado, o Município réu contestou (fls. 275), alegando que
sua ação foi provocada por inquérito civil instaurado pelo Ministério Público, sob o
argumento de ter recebido ofício da Promotoria de Justiça Cível de São Bernardo, a
fim de que comprovasse a adoção de medidas de fiscalização que garantissem a
cessação do avanço de ocupação e desmatamento na área, devendo promover
demolições e recuperação ambiental da área degradada. Sustentou que organizou
operações com vistas a conter o desmatamento e novas ocupações na área. Relatou
que as demolições são providências decorrentes da solicitação da promotoria de
Justiça, sob o fundamento de que a área ocupada é de preservação permanente.
Réplica a fls. 637.
A autora pediu a produção de prova documental, prova
pericial de engenharia ambiental, prova pericia de perfil socioeconômico, para
identificar ocupante da favela e situação socioeconômica deles e prova pericial
referente ao estudo técnico e arquitetônico do ambiente ocupado (fs. 711).
A ação foi julgada parcialmente procedente (fls. 714) pela
juíza Ida Inês Del Cid, tão somente para que o réu se abstenha de proceder à
demolição das construções de moradias das famílias, anteriores a um ano do
ajuizamento da ação, nos termos da liminar concedida no agravo de instrumento.
Insatisfeito, apela o Município, repetindo os argumentos
trazidos em sede de contestação, no sentido de que o art. 225 da CF impõe ao Poder
Público e à coletividade, defender e preservar o meio ambiente para as presentes e
futuras gerações, tendo agido dentro dos limites do seu Poder de Polícia, pois adotou
medidas legais necessárias à preservação (editando a Lei no 6.163/2011 e o Decreto
Municipal no 19.965/2017), devendo ser autorizado ao Município proceder à
demolição dos imóveis erigidos irregularmente, em área de preservação ambiental.
O Ministério Público do Estado de São Paulo também

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029775-10.2017.8.26.0564 -Voto no 43992
6
apresentou recurso de apelação, a fls. 754, sustentando que a decisão proferida é
inadequada e contrária ao preceito constitucional da preservação ambiental, sendo,
na prática, uma anistia a todos os ocupantes irregulares, pois o Município
dificilmente teria condições de realizar um cadastramento retroativo dos moradores
daquela área, não havendo como se identificar quais ocupantes ali se instalaram
antes de um ano do ajuizamento da ação, e ficando a área sujeita a atos
depredatórios. Sustentou que, entre os meses de dezembro de 2009 e janeiro de
2010, a Secretaria de Habitação realizou um minucioso cadastro, realizado após a
desapropriação que transmitiu a propriedade da área ao Município, que resultou na
identificação de 307 imóveis cadastrados (fls. 180 e 385), que é instrumento
adequado e objetivo para identificar as famílias que, em observância ao Termo de
Compromisso de Compensação Ambiental (TCCA) celebrado entre a Prefeitura e o
Estado de São Paulo, em 31 de julho de 2007 (fls. 667) poderão permanecer no local
até serem adequadamente contempladas por programas de moradia ou alternativa
equivalente patrocinada pelo Município. Afirmou que eventuais moradores com
posse anterior estariam protegidos e que aqueles que invadiram a área após este
cadastramento realizado em 2009, exercem, no máximo, detenção sobre o bem e não
posse, pois se trata de área pública.
A Defensoria Pública também recorreu, sustentando que era
imprescindível a realização de prova pericial para delimitar a exata área de APP e
demais provas necessárias à análise das demandas veiculadas na petição de fls.
711/712, pedindo a anulação da sentença, por cerceamento de defesa. Sustentou que
há o direito social de habitação e que, cabe ao Município, quando a Reurb engloba
áreas protegidas ambientalmente, elaborar estudos técnicos e eventuais obras
compensatórias, devendo haver a regularização fundiária de interesse social.
Requereu a declaração judicial coletiva da legitimação fundiária, da legitimação da
posse ou, subsidiariamente, da concessão de uso especial para fim de moradia para
que, após a certeza jurídica da relação que possui com o imóvel, os ocupantes
possam defender sua posse ou detenção.
Recursos tempestivos e contrariados, a fls. 770, 812, 838.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029775-10.2017.8.26.0564 -Voto no 43992
7
Manifestação da douta Procuradoria de Justiça, a fls. 852,
pelo provimento do recurso do Ministério Público, a fim de que sejam julgados
improcedentes os pedidos deduzidos pela Defensoria Pública, autorizando-se a
retomada da desocupação da área pelo Município, excluindo-se de seus efeitos
apenas os ocupantes devidamente cadastrados pelo Município entre dezembro de
2009 e janeiro de 2010, sem prejuízo da obrigação do ente federativo de prestar
apoio aos atingidos, a ser disponibilizado por meio de seus órgãos assistenciais.
É o relatório.
A questão aqui apresentada mostra-se complexa, pois a
Constituição Federal prevê que os dois interesses em jogo (direito à moradia
e direito ao meio ambiente) devem ser protegidos.
A ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública
contra o Município de São Bernardo visava a proteger o interesse de famílias
que ocuparam irregularmente a área conhecida como “Favela do Robertão” e
que foram notificadas pela Prefeitura a desocupar área de preservação
ambiental, sob pena de remoção forçada.
Disse que as famílias lá estavam há muito tempo,
devendo ser concedida tutela inibitória para proibir o Município de levar a
efeito a sua remoção, e condená-lo a promover a regularização fundiária, por
meio dos instrumentos legais disponíveis, tais como legitimação fundiária e
da legitimação da posse (Lei Federal no 13.465/2017) ou da concessão de uso
especial para fins de moradia (art. 183, § 1o, da CF/88, e Medida Provisória
no 2.220/2001).
A fls. 106 foi concedida liminar para suspender a
desocupação programada pelo Município, mas, a fls. 114, o Ministério
Público ingressou no feito, esclarecendo que as pessoas que receberam
notificação para desocupação do local seriam protagonistas de invasão
ocorrido em unidade de conservação (fls. 186).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029775-10.2017.8.26.0564 -Voto no 43992
8
Diante da notícia de ocupações novas, potencialmente
danosas ao meio ambiente, a liminar foi restringida, mantendo-se a
suspensão da desocupação apenas para as pessoas previamente cadastradas
pelo Município, determinando que fosse disponibilizado às pessoas inseridas
na situação de ocupação recente o apoio dos órgãos sociais (fls. 208).
Diante da interposição de agravo de instrumento pela 9a
Promotoria de Justiça de São Bernardo, entretanto, este Tribunal de Justiça
(fls. 248 e 273) estabeleceu que “ficam excluídos da proteção da medida
liminar de fls. 208/9, dos autos da ação principal, todos aqueles cuja
ocupação date de menos de ano e dia. Esta liminar vigorará até que a
matéria seja reexaminada em primeiro grau, após as providências
determinados pelo juízo”.
Suscitado conflito de atribuição junto ao Procurador
Geral de Justiça do Estado de São Paulo, a 9a Promotoria de Justiça, por
meio de seu Promotor de Justiça Titular, esclareceu que não pretendia atuar
na ação, e que o agravo foi interposto em caráter excepcional.
O Ministério Público sustentou que os documentos dos
autos se mostravam suficientes para demonstrar que a “Favela do Robertão”
ocupou área pública destinada à unidade de conservação, e que o cadastro
municipal da comunidade pré-existente no local deveria prevalecer sobre a
diligência de constatação, uma vez que a observação realizada pelo Oficial
de Justiça careceria de amparo técnico (fls. 270/272).
O Município esclareceu, em contestação (fls. 286), que a
ação combatida foi motivada por solicitação da Promotoria, nos autos do
inquérito civil mencionado nos autos, para adoção de medidas de
fiscalização aptas a fazer cessar o avanço de ocupações e desmatamentos na
área.
Agindo em conjunto e exercendo o seu poder de polícia,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029775-10.2017.8.26.0564 -Voto no 43992
9
as Secretarias Municipais de Habitação, Serviços Urbanos e Gestão
Ambiental, com o apoio da Guarda Municipal, iniciaram as operações no
local, primeiro constatando a supressão de vegetação, cortes de árvores,
desmatamentos e focos de queimadas. Em seguida, dando início à demolição
de barracos de madeira e alvenaria, divididos em etapas.
O Município realizou cadastro da população, para
atendimento ao compromisso firmado com a Secretaria Estadual de Meio
Ambiente, identificando-se 206 famílias residentes, em 2003, em 307
imóveis, em janeiro de 2010 (fls. 180 e 385), confirmando que a área em
questão estaria integralmente inserida em área de proteção e recuperação de
mananciais Billings, sendo que parte do assentamento está em Áreas de
Proteção Permanente de margem de curso d'água e de nascente, estando sua
atuação determinada na Constituição Federal (arts. 23 e 225), regulamentada
no âmbito municipal.
A ação foi julgada parcialmente procedente, para que o
réu se abstivesse de proceder à demolição das construções de moradias das
famílias já existentes um ano antes do ajuizamento da ação, nos termos da
liminar concedida no agravo de instrumento.
A decisão deu ensejo à apresentação de recursos pelo
Município, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública.
Preliminarmente, a Defensora Pública sustentou a
ocorrência de cerceamento de defesa, afirmando que era imprescindível a
realização de prova pericial para delimitar a exata área de APP e demais
provas necessárias à análise das demandas veiculadas na petição de fls.
711/712.
Não é o caso de se acolher o pedido de dilação probatória.
Isso porque o conjunto probatório produzido nos autos é mais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029775-10.2017.8.26.0564 -Voto no 43992
10
que suficiente para comprovar que a área ocupada pelos invasores (Favela do
Robertão) é pública e destinada à unidade de conservação, existindo cadastramento
municipal da comunidade pré-existente.
O Termo de Compromisso de Compensação Ambiental
(TCCA), celebrado entre a Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo e a
Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, em 31 de julho de 2007,
comprova a destinação da área como unidade de conservação para criação de Parque
Natural Municipal (fls. 667/672).
Assim, desnecessária era a produção de novas provas se os
fatos alegados pelo Município e pelo Ministério Público vieram comprovados pelas
provas por eles juntadas aos autos, não havendo dúvida de que a área invadida
irregularmente pertencia ao Município e se tratava de área de proteção ambiental,
que foi exposta a danos ambientais decorrentes das últimas ocupações irregulares,
constando-se a supressão de vegetação, cortes de árvores, desmatamentos e focos de
queimadas.
Não se pode, portanto, reconhecer o cerceamento de defesa
alegado, pois as provas produzidas se mostravam suficientes para a formação do
convencimento do julgador.
Afasta-se, pois, a preliminar arguida pela Defensoria.
No mérito, sustentam o Município e o Ministério Público que,
embora o julgador tenha reconhecido que houve a invasão pelos ocupantes da Favela
do Robertão da área de Proteção e Recuperação da Mananciais Billings; que havia
o cadastramento municipal da comunidade desde 2010; que teria havido dano
ambiental (supressão nativa, construção irregular, desmatamento); e que cabia ao
Poder Público e à coletividade defender e preservar o meio ambiente para as
presentes e futuras gerações, tendo o Município agido no limite da
discricionariedade estabelecido pela Constituição Federal para a legislação
ambiental, determinando a demolição das obras irregulares, resolveu que diante da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029775-10.2017.8.26.0564 -Voto no 43992
11
ausência de cadastramento atualizado não seria possível saber quem seriam os
invasores recentes e quem seriam os antigos moradores da comunidade.
Por isso, decidiu manter a situação nos termos da decisão
proferida no agravo de instrumento já mencionado, determinando que a Prefeitura se
abstivesse de proceder à demolição das construções de moradias de famílias que se
instalaram no local antes de um ano do ajuizamento desta ação, nos termos da
liminar concedida.
Sustentam os apelantes que o cadastramento realizado pelo
Município em 2009/2010, após a desapropriação que transmitiu a propriedade da
área ao patrimônio do Município, identifica as famílias que já se encontravam no
local e que podem lá permanecer até serem adequadamente contempladas por
programas de moradia ou alternativa equivalente patrocinada pelo Município, sendo
que aqueles que invadiram a área depois do cadastramento sabiam que se tratava de
situação irregular, posto área pública de proteção ambiental, e que não detinham a
posse do local, assumindo o risco de fixar residência em local impróprio. Assim, não
poderiam se beneficiar pela prática de conduta contrária ao ordenamento jurídico,
prejudicando população previamente cadastrada em programas destinados à
habitação.
Não se pode alegar que a Municipalidade estaria agindo de
forma equivocada. Isso porque, incumbe aos entes da federação a fiscalização das
áreas de preservação permanente, a fim de evitar a sua ocupação irregular, a
supressão da cobertura vegetal e a construção de moradias no local.
O Poder Público dispõe de inúmeras maneiras de fazer
cumprir o seu dever legal (fiscalizar, embargar, demolir, apreender materiais, impor
multas e desocupar área), tendo, desta forma, agido de acordo com o que lhe
competia legalmente.
O regular exercício do poder de polícia, relativo à fiscalização
das áreas públicas não caracteriza faculdade da Administração Municipal, mas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029775-10.2017.8.26.0564 -Voto no 43992
12
verdadeiro poder-dever, não havendo que se falar em discricionariedade
administrativa, consubstanciada na adoção de critérios de conveniência e
oportunidade, impondo-se o efetivo controle do ordenamento urbano e das áreas
ambientalmente protegidas.
“Apelação cível. Ação civil pública. Município que é
responsável pelo ordenamento da ocupação urbana em seus
limites geográficos. Competência comum para fiscalizar o
meio ambiente (art. 23, VI, CF). Ocupação irregular de área
de proteção permanente e com risco de deslizamento.
Necessidade de remoção dos invasores e recomposição do
meio ambiente. Sentença parcialmente modificada, apenas
para que o valor da multa por atraso no cumprimento da
obrigação de fazer seja recolhido ao Fundo Municipal de
Meio Ambiente Fundamental, instituído pela Lei Municipal no
6.109/2005. Sentença parcialmente modificada. Recurso
voluntário da Municipalidade de Guarulhos parcialmente
provido” (Apel. 0034434-42.2011.8.26.0224, rel. Maria Laura
Tavares, j. em 31 de julho de 2017)
Forçoso concluir, portanto, que a atitude praticada pela
Municipalidade foi adequada para o restabelecimento da área de proteção
permanente, não se mostrando possível a regularização fundiária da área
ocupada, com vistas a evitar maiores danos ao meio ambiente, com a
consolidação da ocupação irregular.
A remoção dos invasores é medida que se impunha, em
razão da degradação continuada do meio ambiente, ficando evidente que
aqueles que invadiram a área, após ficar evidenciado que se tratava de área
de proteção ambiental, não deveriam ser considerados moradores regulares.
O Município é competente materialmente para tratar dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029775-10.2017.8.26.0564 -Voto no 43992
13
assuntos ambientais, sendo que as demolições dos casebres de madeira e das
construções de alvenaria, ocorridas após o cadastramento, respeitado o
direito daqueles que já se encontravam no local quando ocorreu a
desapropriação da área e a assinatura do termo de compromisso de
compensação ambiental, mostraram-se adequadas, de acordo com o que
determina o artigo 23, VI e VII da CF.
“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios:
(...) VI
proteger o meio ambiente e combater a
poluição em qualquer de suas formas;
VII preservar as florestas, a fauna e a flora; (...)
Parágrafo Único: Leis complementares fixarão normas
para a cooperação entre a União e os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o
equilíbrio do desenvolvimento e do bem estar em âmbito
nacional.”
O ente federativo que tiver conhecimento de fato gerador
da degradação da qualidade ambiental, deverá determinar medidas para evita-
las, fazê-las cessar ou mitiga-las, comunicando imediatamente ao órgão
competente para as providências cabíveis.
Nesse sentido, precedentes deste Tribunal de Justiça:
“Ação civil pública. Intervenção e construção irregular
no
interior
da
Estação
Ecológica
Juréia-Itatins.
Procedência dos pedidos. Conjunto probatório que atesta
a
ilegalidade
e
os
danos
ambientais
causados.
Modalidade de unidade de conservação considerada de
proteção
integral,
criada
para
a
preservação
de
ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e
beleza cênica. Impossibilidade de exploração e fixação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029775-10.2017.8.26.0564 -Voto no 43992
14
de moradia. Dever de demolição e recomposição da
vegetação. Obrigação ambiental de natureza objetiva e
propter rem. Prejudicial afastada. Sentença mantida.
Recurso
desprovido”
(Apel.
0004881-46.2009.8.26.0441, rel. Moreira Viegas, j. em
23 de março de 2017)
“Apelação. Mandado de segurança. Direito de moradia.
Pretensão de obstar eventual ordem de demolição dos
imóveis dos impetrantes. Construções em área de
preservação
permanente,
com
danos
ambientais
comprovados. Poder-dever do Município de fiscalização
da ocupação do solo. Irregularidades da ocupação e da
obra. Ausência de direito líquido e certo. Sentença
denegatória da ordem mantida por seus próprios
fundamentos. Artigo 252 RITJSP. Recurso desprovido”
(Apel. 1013952-23.2017.8.26.0361, rel. Ana Liarte, j.
em 29 de julho de 2019)
Nem se diga que o Município foi omisso e não exerceu,
adequadamente, o seu direito de fiscalização, pois, inclusive, editou a Lei no
6.163/2011 e o Decreto Municipal no 19.965/2011, para regulamentar o
controle, coibir invasões e ocupações irregulares, além de promover a
recuperação do território municipal irregularmente ocupado.
Há de se levar em conta que o direito à moradia,
exercido por meio de ocupação irregular, precária, desordenada, e em área
especialmente protegida pela legislação ambiental, não pode prevalecer
sobre o direito de usufruir de um meio ambiente natural e urbano,
ecologicamente equilibrado e saudável, preservado especialmente no que
tange ao acesso à água potável, recurso reconhecidamente escasso e finito e,
por tal razão, valioso e indispensável à preservação da vida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029775-10.2017.8.26.0564 -Voto no 43992
15
O exercício do direito de moradia é legítimo e também
está previsto na Constituição. Mas não é por meio de ocupações irregulares,
em áreas de interesse público, especialmente protegidas pela Constituição e
por leis ambientais, que se fará prevalecer, criando-se uma situação para
depois dela se favorecer.
A ocupação de uma área de preservação permanente, a
supressão ou o impedimento da vegetação que ali deve ser mantida e
preservada, é criminosa, não sendo com tal conduta que as pessoas
conseguirão obter o seu direito.
A Municipalidade é constantemente cobrada, por
autoridades e pela sociedade, para que providencie administrativamente
medidas protetivas do meio ambiente.
No caso, não há lei que ampare a conduta da
comunidade. A área não é passível de regularização, pois o art. 3o da Lei
6.766/79 é expresso em vedar o parcelamento de solo em áreas de
preservação ambiental.
Assim, não se pode acolher a pretensão deduzida pela
Defensoria Pública em favor dos ocupantes da área (promoção da
regularização fundiária ou concessão de uso especial para fins de moradia),
pois diante da comprovação do dano ambiental já ocasionado e que vem se
avolumando, como comprova o conjunto probatório produzido (fls. 187/207,
302/398), parece evidente que é inviável a ocupação humana às margens do
reservatório Billings.
A desapropriação levada a efeito pelo Município, com a
finalidade da criação de unidade de conservação ambiental, que traz
benefícios à sociedade como um todo, não pode se desviar, onerando ainda
mais a Municipalidade, que teria de arcar com os custos da regularização
fundiária imprópria, satisfazendo os interesses privados dos ocupantes não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029775-10.2017.8.26.0564 -Voto no 43992
16
cadastrados, em desfavor dos cadastrados, e do interesse público inerente à
preservação ambiental.
O caso difere de outros, em que a Municipalidade
pretendia a desocupação do imóvel público, sem, contudo, demonstrar que a
área teria uma destinação, obrigando, assim, sem qualquer motivo, que os
ocupantes tivessem que sair do local para viver errando, sem lugar que
pudessem se assentar.
A desocupação visa a preservar o meio ambiente, já
desagrado, e busca impedir dano maior que poderia colocar em risco a saúde
de toda uma população, que necessita da água da represa Billings.
Se tudo isso é verdade, o que levaria à proteção apenas
dos cadastrados, esta ação, que já dura anos, acabou por garantir situação
fática estável àqueles que obtiveram liminar em razão de decisão de primeiro
grau e, depois, deste Tribunal (fls. 250).
Não se justifica, então, de imediato, afastar aqueles que
já estão há muitos anos no local. Melhor que se garanta todos aqueles que já
estavam há ano e dia no local quando da propositura da ação, como
estabelecido na liminar que dura até hoje.
Dessarte nega-se provimento aos recursos.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica